Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702795-43.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NANCY BALBINO DE CAMPOS PINHEIRO, DANIELA RODRIGUES PINHEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte autora requereu a desistência da ação, conforme se vê da petição de ID 50166344. O requerido concordou com o citado requerimento (ID 51518047). O art. 485, § 5o, do CPC dispõe: § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Dessa forma, na fase recursal, somente é cabível desistência do recurso. É o que se extrai da seguinte ementa deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA DE PARTE DA AÇÃO EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. PROMESSA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE UNIDADE AUTÔNOMA. ATRASO NA ENTREGA. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À INCORPORADORA. INÉRCIA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO FINANCIAMENTO. MULTA MORATÓRIA. AUSÊNCIA DE CARÁTER COMPENSATÓRIO. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. EXTENSÃO DO DEVER DE REPARAR À CODHAB. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. O pleito de desistência da ação pela parte autora, ainda que parcial, deve ser apresentado até a sentença, conforme disposto no artigo 485, §5o, do aludido diploma legal, sendo cabível, na fase recursal, apenas a desistência do recurso. (...) (Acórdão 1220044, 00297258620158070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que o apelo interposto pelas autoras foi devidamente julgado em 28.07.2023, conforme acórdão de ID 49515378. Enfatize-se que apenas é facultado à parte desistir do recurso manejado enquanto não ultimado seu julgamento. Assim, intimem-se as apelantes para informarem se desistem dos declaratórios manejados, porquanto ainda não julgados. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador